Tribunal: TJDFT
Processo: 0754123-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Busca de bens do devedor. Mandado de verificação no endereço fiscal. Possibilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação para realização de diligência in loco no imóvel onde o agravado/devedor exerce domicílio fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a plausibilidade das diligências pretendidas pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, visando à satisfação do crédito executado.
4. Não se mostra razoável o indeferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, pois não ofendem a dignidade do credor, tampouco podem ser consideradas de plano, com ínfima viabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “É possível o deferimento de diligências pleiteadas pelo credor, com o fim de averiguar o funcionamento da empresa executada, uma vez que não ofende a dignidade do devedor e que visa à satisfação do crédito executado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1425300, 0731500-42.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/05/2022, p. 14/06/2022.